Tribunal: STF
Processo: RE 96601
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO, APÓS A DATA DO CALCULO.
NOVO CALCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INDEFERIDO, PORQUE DELE
ABRIRAM MÃO OS AUTORES. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIA A SÚMULA 561 NEM O
ART-153, PARAGRAFO 22, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO INCISO VI DO
ART-325 DO REGIMENTO INTERNO.